Tribunal: TJDFT
Processo: 0092459-76.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0092459-76.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GABRIELA REISMAN CUNHA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a determinação de rejulgamento do presente recurso de apelação, para adequação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator